Tribunal: CARF
Processo: 15868.720064/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.720064/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.809 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
FRIGORIFICO AVICOLA GUARANTA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009
IRPJ. CSLL. PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA.
COMPENSAÇÃO. LIMITE DE 30%. SÚMULA CARF No 03.
Nos termos da Súmula CARF no 03, "Para a determinação da base de cálculo
do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e da Contribuição Social sobre o
Lucro, a partir do ano-calendário de 1995, o lucro líquido ajustado poderá ser
reduzido em, no máximo, trinta por cento, tanto em razão da compensação de
prejuízo, como em razão da compensação da base de cálculo negativa".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, a ele negar provimento, mantendo os
lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado por ocasião da
Resolução no 1402-001.747, por meio da qual foi determinada a realização de diligência para
oportunizar à Recorrente a possibilidade de regularizar sua representação processual:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.720064/2013-21
Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.809 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720064/2013-21

1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 872/891) interposto em face do v. acórdão de
fls. 855/860, que negou provimento à impugnação de fls. 756/777 para o fim de manter
integralmente o crédito tributário em litígio, relativo aos lançamentos de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) dos anos-
calendário de 2008 e 2009, nos termos constituídos nos respectivos autos de infração de fls.
722/745.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
1.Trata-se de auto de infração a trazer exigências de IRPJ e CSLL,
respeitante aos anos-calendário de 2008 e 2009. O crédito tributário exigido
montou R$ 1.965.825,86 entre principal, multa de ofício proporcional (75%)
e juros de mora (calculados até 03/2013), além de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL. As razões de fundo foram as
seguintes (vide fls. 02, 721/745):
1.1.O Contribuinte usara seu estoque de prejuízo fiscal e de base de
cálculo negativa de CSLL, ambos formados em períodos de apuração
pregressos a 2008, para além do limite de compensação imposto pelos arts.
15 e 16 da Lei no 9.065, de 20 de janeiro de 1995, assim fixado em 30% do
lucro líquido do período ajustado pelas adições e exclusões legalmente
previstas. Disso se seguiu o total comprometimento das bases tributáveis do
IRPJ e da CSLL, isto é, a extinção integral por compensação do lucro real
anual e da base de cálculo da CSLL anual referentes aos anos-calendário de
2008 e 2009.
1.2.Ausência de recolhimentos e/ou indicação em instrumento
confessório de dívida suficiente dos importes mensais devidos a título de
estimativas de IRPJ e de CSLL.
2.A Fiscalização se justifica conforme exposto no relatório de fls.
fls. 679/690. Seguem alguns excertos (destaques do original):

[...]

[...]
Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.809 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720064/2013-21

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]
Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.809 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720064/2013-21

[...]

3.Do expediente deu-se ciência ao Contribuinte 18/03/2013 (fl. 748),
que tornou aos autos em 17/04/2013 (fls. 756/777) para alegar a
inconstitucionalidade e/ou ilegalidade dos dispositivos que vieram de fixar os
limites compensatórios expostos nos arts. 15 e 16 da Lei no 9.065, de 1995.
Exemplar e sinteticamente, pondera o Interessado (texto entre colchetes
acrescido):
As referidas limitações de ordem quantitativas e qualitativas [no
último caso, refere ao art. 31 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, que fixa a limitação de compensação de prejuízos não-
operacionais apenas contra lucros de mesma natureza, e sem
prejuízo da própria limitação imposta pelo art. 15 da Lei no 9.065,
de 1995] transgrediram os comandos insculpidos na CF/88 e no
CTN, tendo em vista que o impedimento ou limitação à referida
compensação implica na descaracterização da base de cálculo e
vulnera a regra do art. 43, do CTN, norma geral tributária, que
estabelece o conceito de renda, em que se inclui o de lucro,
conforme será demonstrado adiante. (fl. 760)
E passa o Contribuinte a discorrer sobre os conceitos de renda (da
espécie lucro) e patrimônio (da espécie capital), terminando por concluir que
lhe sobejaria direito à compensação integral de prejuízos fiscais e de bases de
cálculo negativa de CSLL pregressos sob o argumento de se ter, no caso e
quando da implementação da compensação, longe d'um acréscimo, mera
recomposição patrimonial, circunstância essa que não ensejaria qualquer
tributação sobre a ótica do IRPJ ou da CSLL. Reclama, ainda, do viés
confiscatório da multa de ofício então consignada nos autos.
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.809 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720064/2013-21

3.A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(SP) houve por bem julgar improcedente a impugnação em decisão assim ementada (fls.
855/860):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 2008, 2009
INCONSTITUCIONALIDADE.
RECONHECIMENTO
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
Cumpre à Administração Tributária aplicar a Lei de ofício. Por outra, em
nível administrativo, não se afasta a aplicação de Lei, não se declara a sua
inconstitucionalidade. Entendimento já consolidado, inclusive, no enunciado
no 02 da Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
TRAVA COMPENSATÓRIA. LIMITAÇÃO FIXADA EM 30% DO
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO AJUSTADO PELAS ADIÇÕES E
EXCLUSÕES LEGAIS.
“Para a determinação da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro, a partir do ano-calendário
de 1995, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido em, no máximo, trinta
por cento, tanto em razão da compensação de prejuízo, como em razão da
compensação da base de cálculo negativa” (enunciado no 03 da Súmula do
CARF).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls. 872/891,
reeditando e reforçando os argumentos da sua impugnação de fls. 756/777.

2.Submetido o feito a julgamento em sessão de 21.06.2023 e tendo sido
identificada irregularidade na representação processual, esta Turma Ordinária, por meio da
Resolução no 1402-001.747, decidiu determinar a que a Unidade de Origem procedesse à
intimação da Recorrente para que providenciasse a devida regularização.
3.Com o atendimento da medida proposta, retornaram os autos para
prosseguimento do julgamento.
4.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
5.A tempestividade do Recurso Voluntário já foi atestada pela Resolução no 1402-
001.747, tendo a Recorrente promovido a regularização da sua representação processual nos
termos da petição de fls. 910/911, razão pela qual dele conheço.
6.Cuidam os autos de lançamentos de IRPJ e CSLL dos anos-calendário de 2008 e
2009, decorrentes do aproveitamento de saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa acima
do limite legal de 30%, inclusive para exigência de multa isolada pela insuficiência de
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.809 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720064/2013-21

recolhimento de estimativas. Os seguintes excertos do TVF de fls. 679/686 são suficientemente
elucidativos:
(...)
Uma vez que o contribuinte adotou a apuração anual do IRPJ e CSLL, ele estava
obrigado a efetuar recolhimentos mensais de estimativas de IRPJ e CSLL e apuração de ajuste
anual em 31 de dezembro, de acordo com os arts. 2°, 6° e 28 da Lei n° 9.430/96.
O contribuinte estava ciente da obrigatoriedade dos recolhimentos mensais, tanto que
para não recolher com base na receita bruta e acréscimos, o mesmo levantou
balancetes/balanços mensais de suspensão/redução, devidamente escriturados nos Lalur e
informados nas respectivas DIPJs. O que se verifica é que, em função das compensações
irregulares de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL, acima do limite legal,
efetuadas mensalmente nos balancetes/balanços de suspensão/redução, o contribuinte não
apurou IRPJ e CSLL a pagar em nenhum dos meses de 2008 e 2009, e portanto apesar de o
contribuinte ter informado nas DCTFs a existência dos levantamentos de balancetes/balanços
de suspensão/redução, não houve débitos de estimativas informados nas respectivas DCTFs.
Tanto nas DIPJs quanto no Lalur, o contribuinte apurou resultados das atividades em
geral e também informou que as compensações de prejuízos fiscais e de BCN da CSLL de
períodos anteriores eram das atividades em geral. Não há qualquer referência a apuração de
resultados de atividades que teriam o benefício de compensações integrais do Lucro Real
com prejuízos fiscais ou BCN da CSLL. O contribuinte também não apresentou qualquer
informação sobre a existência de medidas judiciais que amparassem as compensações acima
do limite legal.
De acordo com as informações constantes nas próprias DIPJs, no cadastro do CNPJ e
na ficha cadastral da PJ na Junta Comercial de SP (Jucesp), as atividades econômicas
desenvolvidas pelo contribuinte são: o abate de aves (CNAE principal 1012-1-01) e fabricação
de produtos de carne (CNAE secundário 1013-9-01).
Portanto concluí-se que de fato o contribuinte cometeu infrações relativas às regras de
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, tanto na apuração anual quanto nos
procedimentos de redução ou suspensão do imposto devido mensalmente. Os dispositivos
legais infringidos foram o art. 15 e 16 da Lei n°9.065/95, art. 250 inciso III e 510 do Decreto n°
3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda -RIR99), arts. 12§1° e §5°
"a" da IN SRF n° 93/97, art. 28 da Lei n° 9.430/96 e art. 49 da IN SRF n° 93/97.
Em decorrência da não observância dos limites legais para compensação do Lucro
Líquido Ajustado com os prejuízos fiscais e BCN da CSLL e períodos anteriores (houve a
compensação integral), o contribuinte não apurou IRPJ e CSLL em nenhum dos meses de 2008
e 2009, para fins de recolhimento mensal obrigatório (estimativas), e nem no ajuste anual em
31/12/2008 e 31/12/2009.
Em relação às estimativas mensais de IRPJ e CSLL, a legislação determina que
havendo infrações relativas às regras de determinação do lucro real, verificadas nos
procedimentos de redução ou suspensão do imposto devido em determinado mês, como
ocorreu no caso do contribuinte em análise, deve-se aplicar a multa isolada sobre o valor
indevidamente reduzido ou suspenso:
(...)
Assim foram elaboradas as planilhas constantes nos anexos I e III deste termo de
verificação fiscal, referentes respectivamente aos anos-calendário 2008 e 2009, para apuração
do IRPJ e CSLL que seriam devidos mensalmente, de acordo com os balancetes/balanços de
suspensão/redução escriturados pelo contribuinte na parte A do LALUR, ajustando-se as
compensações de prejuízos fiscais e BCN da CSLL de períodos anteriores até o limite
legal de 30% do lucro líquido ajustado dos períodos de apuração.
Para os meses em que houve IR e CSLL a pagar, a título de estimativas mensais, será
exigido tão somente a multa isolada sobre os valores devidos e não recolhidos, conforme
art. 15 §1° e art. 16 inciso I da IN SRF n° 93/97 e art. 44 inciso II alínea "h" da Lei n°
9.430/96.
(...)
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.809 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720064/2013-21

DA LIMITAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS
7.A polêmica outrora existente sobre a juridicidade da limitação em 30% da
compensação de prejuízos fiscais de IRPJ e de bases negativas de CSLL foi definitivamente
encerrada pelo Pretório Excelso ao julgar, em 27.06.2019, na sistemática da repercussão geral, o
Recurso Extraordinário no 591.340, ocasião em que foi fixada a seguinte tese no tema 117: “É
constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de
cálculo negativa da CSLL". Referida decisão se encontra assim ementada:
Ementa: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. PREJUÍZO. COMPENSAÇÃO.
LIMITE ANUAL. LEI 8.981/1995, ARTS. 42 E 58. LEI 9.065/95, ARTS. 15 E 16.
CONSTITUCIONALIDADE.
1. A técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos, prevista em nosso
ordenamento nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei 9.065/1995, relativamente ao
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, não
ofende nenhum princípio constitucional regente do Sistema Tributário Nacional.
2. Recurso extraordinário a que nega provimento, com afirmação de tese segundo a
qual É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da
base de cálculo negativa da CSLL.

8.Destaque-se que a posição então adotada pela Corte Suprema não era nova,
replicando o que já havia sido decidido no julgamento do Recurso Extraordinário no 344.994,
realizado em 25.03.2009, ostentando a seguinte ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE
RENDA. DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÕES. ARTIGOS 42 E 58 DA LEI
N. 8.981/95. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO
NOS ARTIGOS 150, INCISO III, ALÍNEAS "A" E "B", E 5o, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO
DO BRASIL.
1. O direito ao abatimento dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores é
expressivo de benefício fiscal em favor do contribuinte. Instrumento de política tributária que
pode ser revista pelo Estado. Ausência de direito adquirido
2. A Lei n. 8.981/95 não incide sobre fatos geradores ocorridos antes do início de sua
vigência. Prejuízos ocorridos em exercícios anteriores não afetam fato gerador nenhum.
Recurso extraordinário a que se nega provimento.

9.A matéria, aliás, não comporta mais discussão no âmbito deste Sodalício,
encontrando-se pacificada nos termos da Súmula CARF no 03, in verbis:
Súmula CARF no 3
Para a determinação da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e da
Contribuição Social sobre o Lucro, a partir do ano-calendário de 1995, o lucro líquido ajustado
poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por cento, tanto em razão da compensação de
prejuízo, como em razão da compensação da base de cálculo negativa.

10.Por conseguinte, não merece provimento o apelo no ponto combatido.

Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.809 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720064/2013-21

DA VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA
11.Alega a Recorrente, em síntese, que a incidência de multa pecuniária no
percentual de 75% de que cuida o artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, contraria frontalmente o
princípio da vedação ao confisco, previsto no inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal.
12.Sucede, todavia, que a multa foi aplicada em conformidade com legislação
vigente, válida e eficaz, sendo que, nos termos do artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972,
“No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade”, conforme, aliás, disposto na Súmula CARF no 21 e no artigo 98,
caput, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de
21.12.20232.
13.Conseguintemente, o pedido não merece ser conhecido.
DISPOSITIVO
14.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço parcialmente do
Recurso Voluntário e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, mantendo os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

1 Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
2 RICARF: “Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto”.

Fl. 926
DF CARF MF
Original